Tribunal: STF
Processo: HC 226095
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Andre Luiz Fonseca impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. RESTABELECIMENTO DA CONFISSÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU PARA O AGRAVANTE. NECESSIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 



    1. O apelo nobre não foi admitido em razão da incidência das Súmulas n. 7/STJ e 182/STJ, bem como da ausência de demonstração do alegado dissídio pretoriano.



    2. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, especificamente, os citados fundamentos da decisão agravada, sendo aplicável a Súmula n. 182/STJ.



    3. No tocante à Súmula n. 7/STJ, foi sustentado genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem se explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas, o que não cumpre o requisito da dialeticidade recursal.



    4. Verificada a ocorrência de ilegalidades evidentes, aptas a serem corrigidas por meio da concessão de Habeas Corpus, de ofício.



    5. O Tribunal a quo, a despeito de não ter apresentado qualquer fundamentação para tanto, afastou a atenuante da confissão que fora reconhecida pelo magistrado de piso para o Agravante.



    6. A incidência cumulativa das causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo demandam fundamentação concreta. Precedentes.



    7. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de oficio, a fim de restabelecer, para o Agravante, a atenuante da confissão; e excluir o aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas para o Agravante e o Corréu (art. 580 do CPP), redimensionando as respectivas penas. 



    (AREsp 2.237.063 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, “EXCLUINDO-SE A AGRAVANTE DE USO DE ARMA DE FOGO, APLICANDO-SE A PENA MÍNIMA PREVISTA, BEM COMO SEJA, PELA QUANTIDADE DE PENA CONCEDIDO O REGIME SEMIABERTO NO CUMPRIMENTO DA PENA E, POR FIM, SEJA CONFERIDO AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade para superar essa consagrada orientação jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator